Tribunal: TJSP
Processo: 2267167-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual de compra e venda de imóvel - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como, a reversibilidade da medida – Decisão reformada para determinar a suspensão das parcelas vincendas, devendo as rés se absterem de inscrever o nome da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual de compra e venda de imóvel - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como, a reversibilidade da medida – Decisão reformada para determinar a suspensão das parcelas vincendas, devendo as rés se absterem de inscrever o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa - Encargos inerentes à posse que, contudo, deverão ser regularmente adimplidos pelos possuidores do bem - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.